Tribunal: TJDFT
Processo: 0744528-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744528-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO DE PAIVA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDA REZENDE PAIVA AGRAVADO: LAURA MORAIS DE ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOÃO DE PAIVA MARQUES contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0015864-26.2011.8.07.0001), em que contende com LAURA MORAIS DE ANDRADE. Na decisão agravada, foi indeferida a impugnação ao laudo de avaliação, sob o argumento de que o laudo produzido pelo Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade. O magistrado mencionou que o valor consignado no laudo de avaliação se mostra compatível com os valores praticados no mercado imobiliário (ID 71701573): “Trata-se de perícia de avaliação de imóvel penhorado nos autos. O expert apresentou laudo pericial, conforme Id. 66474318. O credor concordou com o laudo (Id. 67716104), já o devedor discordou (Id. 68127449), tendo alegado a nulidade da perícia, em razão do seu assistente técnico não ter sido intimado para comparecer ao exame, além disso, argumentou que alguns dos seus quesitos não restaram esclarecidos, requereu assim a realização de nova perícia com a participação do seu assistente, bem como a manifestação do expert a respeito dos aludidos quesitos. O perito se manifestou sobre a petição do devedor, conforme Id. 70048544. Após isso, foi concedido novo prazo para manifestação das partes e o devedor manteve o pedido para ser reconhecida a nulidade da perícia e reiterou suas alegações de falta de esclarecimentos a quesitos e de inconsistência do valor de avaliação do bem, requerendo nova perícia. Breves relatos. Decido. De início, com relação a alegação do devedor de nulidade da perícia, pelo fato do seu assistente não ter sido intimado para comparecer ao exame, não assiste razão à parte, pois este Juízo na decisão de Id. 64526071 deu ciência às partes acerca da data, horário e local do exame, com antecedência necessária, sendo incumbência delas comunicar sobre isso aos seus respectivos assistentes, frise-se ainda que o citado art. 466, §2o do CPC não exige a intimação pessoal dos assistentes técnicos das partes, como argumentou a parte devedora, mas apenas registra que o perito deve assegurar àqueles o acesso e acompanhamento das diligências e exames. No tocante aos quesitos que o devedor argumentou não terem sido respondidos no laudo, notei que todos já foram suficientemente esclarecidos pelo perito no Id. 70048544 e boa parte deles não tem pertinência com a perícia, pois esta visa a avaliação do imóvel no estado em que se encontra, não cabendo assim levar em consideração eventuais construções subterrâneas, aéreas, ou de pavimentos, que venham futuramente a ser feitas no bem. Outrossim, não vem ao caso questionar o valor de avaliação do expert levando em conta o valor do bem de acordo com Secretaria da Fazenda do DF ou com base em valores de bens imóveis da mesma localidade em “sites”, pois, se fosse para considerar tais parâmetros que são genéricos, ou seja, não consideram o real estado do bem, este Juízo não teria determinado a realização de perícia. A perícia foi justamente determinada porque confere mais segurança no valor apontado, tendo em vista que é realizada por profissional especializado e utiliza critérios e métodos próprios. Saliento, por oportuno, e conforme o disposto no laudo, que a perícia foi realizada por profissional cadastrado no CNAI (Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis) e observou a critérios estabelecidos pelas normas de avaliação NBR 14653-1:2001 e NBR 14653-2:2004 da ABNT e os cálculos avaliatórios para determinação dos valores foram realizados com base no método comparativo direto. Frente ao exposto, homologo a avaliação do imóvel penhorado nos autos no valor de R$ 349.689,60 em 29/06/2020, conforme laudo de avaliação de Id. 66474318. Prossiga-se, portanto, com os procedimentos de expropriação do bem.” De acordo com as razões recursais, o agravante pede a decretação de nulidade da perícia, ou alternativamente, a realização de complementação do Laudo Pericial, com a resposta a todos os quesitos formulados pelos agravantes, visando elucidar o real valor de mercado do imóvel em questão, e com a devida intimação ao Perito Assistente Técnico para acompanhamento da realização de tal perícia até seu deslinde final. Afirma que o “fumus boni iuris”, encontra-se presente no caso em tela, pois a homologação da Avaliação do imóvel penhorado no feito, em importe de R$ 349.689,60, em 29/06/2020, enquanto o mesmo imóvel fora avaliado em 26 de Outubro de 2015, por Oficial de Justiça Avaliador, por valor de R$ 480.000,00, observando-se que o preço do metro quadrado na época da referida avaliação fora de R$ 4.000,00 o M2, e em consultas aos sites e revistas especializados, observa-se que, segundo o maior site de venda de imóveis do DF., o www.wimoveis.com.br, esse em relatório divulgado em junho de 2020, data da realização da Perícia Técnica, e que informa que o valor do M2 na cidade satélite do Guará DF., encontrava-se avaliada em R$ 5.703,00, e em outra pesquisa realizada em maio de 2020 (cópia anexa), o mesmo site de venda informava que o M2 na localização do imóvel, encontrava-se avaliado em R$ 5.671,00, ou seja, o mercado imobiliário, mesmo diante da crise pelo qual passa o mundo inteiro, vem tendo reação positiva de preços, com um índice positivo de valorização de 0,56% em um mês, entre maio e junho de 2020, e ainda, observa-se que ocorreu valorização entre a avaliação judicial, realizada em 2015 e o preço atualmente praticado no mercado imobiliário e elevando o valor venal do imóvel objeto da penhora para um valor de pelo menos R$ 550.000,00, conforme comprova laudo de avaliação. Afirma que está demonstrada a necessidade de que o valor venal do imóvel seja adequado ao valor de mercado, sob pena de enriquecimento sem causa do eventual arrematante do imóvel, em detrimento da economia pessoal dos agravantes, violando os termos do artigo 884 do Código Civil, e artigo 805 do CPC. Acrescenta que se imóvel vier a ser vendido ou adjudicado por tal valor de avaliação homologado pelo juízo a quo, trará inquestionável prejuízo aos agravantes, tornando a execução excessivamente gravosa para o executado/agravado. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se a recorrente, na pessoa de seu advogado, que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2020 06:55:44. Desembargador JOÃO EGMONT Relator